Tribunal: TJDFT
Processo: 0001331-22.2008.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. INVENTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DO ESBOÇO DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SALDO DEVEDOR.
I – A argumentação sucinta e/ou contrária à tese alegada pela parte não caracteriza a nulidade de ausência de fundamentação, art. 93, inc. IX, da CF e art. 11, caput, do CPC. Ademais, foi oportunizada aos apelantes a manifestação sobre cada versão do esboço de partilha apresentada pela inventariante, o que afasta a tese de cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.
II – Prevista contratualmente a proporção da propriedade sobre imóvel adquirido por casal em união estável regida pelo regime de separação de bens, posteriormente convertida em casamento, submetido ao mesmo regime, eventual pagamento de valor que supere a fração da propriedade não é suficiente para imputar saldo devedor à viúva. Na demanda, não se verificam elementos a considerar que os pagamentos superiores à sua fração não foram realizados por mera liberalidade do de cujus, concluindo-se pela doação à esposa, a afastar o reconhecimento de eventual saldo devedor da viúva em favor do Espólio.
III – Apelação provida.